Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737832-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id. 19318629 – p. 87), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 19318629 - p. 92) que, nos autos da Ação de Indenização (Processo n.o 0704348-72.2019.8.07.0005), fixou os honorários periciais em R$ 13.986,00 (treze mil novecentos e oitenta e seis reais), e determinou aos requeridos que deposite o equivalente a 50% (cinquenta por cento) da quantia fixada (R$ 6.993,00), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Eis o teor das decisões: “Cuida-se de impugnação (ID n. 68464583) aos honorários periciais, arbitrados pelo Sr. Perito em R$ 13.986,00, consoante ID n. 67821367. A parte autora insurge-se contra o valor que entende ser absurdamente excessivo e muito acima do praticado no mercado. Rejeito a impugnação da parte ré porque genérica e totalmente desacompanhada de qualquer documento que comprove que, de fato, o valor arbitrado supera os atualmente praticados. Diferente do situação decidida em ID n. 64333519, o S. Perito que indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Nestes termos, fixo os honorários periciais em R$ R$ 13.986,00. Ficam as requeridas intimadas a depositar o equivalente a 50% do valor quantia ora fixada (R$ 6.993,00), no prazo de 15 dias, nos termos da decisão de ID n. 51197706, sob pena de não realização da prova pericial. Ressalta-se que os demais 50% do valor dos honorários periciais serão custeados nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016, nos termos da decisão de ID n. 51197706. Com os depósitos, intime-se o perito para dar inícios aos trabalhos.” (Id. 19318629 – p. 87) “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (Id. 19318629 - p. 92) Em suas razões recursais (Id. 19318622 – pp. 1/10), a ré, ora agravante, informa que: a) “trata-se, na origem, de ação de procedimento ordinário ajuizada pelo ora agravado na qual busca a condenação da ora agravante (e outro) em danos materiais e morais em razão da morte de um cavalo que alega ser de sua propriedade” (p. 3); b) “aduziu o agravado que era proprietário de um cavalo denominado "Octans Dash RWS", apelidado de "Mexicano"” (p. 3); c) “o animal veio a sofrer com cólicas no dia 25/02/2019, oportunidade em que foi levado ao Hospital Veterinário da UPIS (agravante) para tratamento” (p. 3). Relata que o autor/agravado, em síntese, sustentou que não foram adotados os devidos cuidados com o animal por parte da instituição agravante (e do réu Samuel), levando o animal a óbito. Narra que, após encerrada a fase postulatória, o juízo de origem determinou a realização de prova pericial indireta, em face da morte do referido cavalo, conforme disposto nas decisões de Id. 19318629 - pp. 6/7 e Id 19318629 - p. 11. Noticia que, após a destituição do primeiro perito nomeado, em virtude deste não mais atuar como perito, o Sr. Ennio Ferreira Bastos foi nomeado como novo perito (Id. 19318629 - p. 26) e apresentou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) (Id. 19318629 - p. 33). Argumenta que, após as partes apresentar impugnação ao citado valor, o juízo a quo, sob o fundamento de que a proposta apresentada era elevada e não havia justificativa para tal montante, nomeou o Sr. Antonio Notes Montezuma como novo perito, segundo consta na decisão de Id. 19318629 - p. 62. Nesse contexto, sustenta que, após intimado para apresentar proposta de honorários periciais, o Sr. Antônio anexou a proposta ainda mais elevada, qual seja, R$ 13.986,00 (treze mil novecentos e oitenta e seis reais), consoante documento de Id. 19318629 - p. 78. Defende que não há razão para ser mantido o montante dos honorários em patamar tão elevado. Assevera a ocorrência de error in judicando. Destaca que o perito apresentou somente uma tabela com a indicação da quantidade de quesitos apresentados pelas partes. Relata que vários destes quesitos são semelhantes. Argumenta que a referida tabela não pode ser considerada elemento técnico a justificar a rejeição ou homologação de um perícia. Enfatiza que a perícia é de baixa complexidade, já que será indireta, ou seja, demandará apenas a análise de poucas páginas do processo. Aduz que o perito não apresentou qualquer dado ou metodologia técnica para a realização de seus trabalhos. Sustenta que o valor proposto é excessivo e deve ser rejeitado, já que extrapola a razoabilidade. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão da r. decisão, de modo que não sejam pagos os honorários periciais até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão, de forma que seja determinado ao juízo de origem que reduza o valor dos honorários periciais em patamar que atenda os ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Alternativamente, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, de modo que esta Colenda Turma, desde logo, reduza os honorários periciais em patamar que atenda os ditames da razoabilidade e proporcionalidade, ou para que seja determinado ao juízo a quo que intime o perito nomeado a apresentar a metodologia a ser aplicada no trabalho e a quantidade de horas destinada a cada fase da perícia. Preparo no Id. 19318623 e Id. 19318624. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem determinou a parte ré que deposite o equivalente a 50% (cinquenta por cento) da quantia fixada (R$ 6.993,00), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à ré/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão a respeito da fixação dos honorários periciais deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora